Tribunal: STF
Processo: HC 113036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal Militar. Correição parcial (CPPM, art. 498). Descabimento contra decisão que declara extinta a punibilidade do agente e contra a qual não há recurso voluntário das partes, fazendo, assim, coisa julgada. A coisa julgada, seja formal ou material, conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado à correição parcial. Precedentes. Ordem concedida.



    1. Não cabe a interposição pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça Militar da União de correição parcial contra a decisão que declara extinta a punibilidade de desertor em face da consumação da prescrição da pretensão punitiva, a qual não se confunde com o simples deferimento do arquivamento de inquérito requerido pelo Ministério Público.



    2. A coisa julgada, seja formal ou material conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no caso, o MPM, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado à correição parcial.



    3. Ordem concedida.